Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
I – A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
II – A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade.
III – Havendo prova da materialidade e indícios da autoria de crime de tentativa de homicídio, cometido por motivo fútil, a pronúncia é medida que se impõe.
IV – Recurso conhecido e desprovido.